Tribunal: STF
Processo: Rcl 94026
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADI Nº 5.766/DF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Valtellina do Brasil Serviços para Indústria Ltda., com pedido liminar, contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0100088-72.2022.5.01.0244, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.766/DF.
 
2. A reclamante sustenta que a decisão impugnada, a qual isentou a obrigação do beneficiário da justiça gratuita de quitação dos honorários devidos aos patronos da empresa reclamante está em desacordo com o que decidido por esta Suprema Corte, na ADI nº 5.766/DF, por meio da qual foi declarada a inconstitucionalidade do § 4º do art. 790-B e do § 4º do art. 791-A, ambos da CLT, que não autoriza isenção integral automática, mas apenas a suspensão da exigibilidade nos limites do art. 791-A, § 4º, da CLT.
 
 3. Requer a concessão de liminar para suspender o processo originário. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado. 
 
É o relatório.
 
Decido.
 
4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
6. No caso em tela, a reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 5.766/DF, acerca da inconstitucionalidade dos arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
 
7. Destaco, de início, que, na reforma trabalhista introduzida pela Lei nº 13.467, de 2017, inseriu-se na CLT, entre outros, o art. 791-A, com a seguinte redação:
 
“Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 
§ 1º Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. 
§ 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará: 
I - o grau de zelo do profissional; 
II - o lugar de prestação do serviço; 
II - a natureza e a importância da causa; 
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 
§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários.
§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (grifos nossos).
 
8. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em Sessão realizada em 20/10/2021, julgou procedente, em parte, o pedido formulado na ADI nº 5.766/DF, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Eis a ementa desse julgado (grifos nossos):
 
“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente” 
(ADI nº 5.766/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/10/2021, p. 03/05/2022).
 
9. No julgamento do precedente paradigma, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 13.467, de 2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas, isso porque o beneficiário da gratuidade judiciária não goza de isenção absoluta ou definitiva.
 
10. Para fins de cotejo, cito trechos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes na ADI nº 5.766/DF (grifos nossos):
 
“Essa assistência judiciária ampla aos mais necessitados vem contemplada em nosso ordenamento jurídico não só pela instituição de órgãos públicos como a Defensoria Pública - voltada à prestação de serviços públicos -, mas também com tratamento diferenciado, com benefício - justo benefício - no tocante a ônus e encargos financeiros que decorrem do reconhecimento da justiça gratuita.
Isso existe não só na Justiça Trabalhista, como sabemos, mas também no âmbito da jurisdição comum. No âmbito da jurisdição comum, a Lei Federal 1.060/1950 disciplinou o tema da gratuidade judiciária, tratamento recentemente alterado pelo novo Código de Processo Civil. Reconhece-se ao hipossuficiente, condição afirmada pelo próprio beneficiário e tomada como presumivelmente verdadeira, a dispensa do pagamento de taxas judiciárias e honorários advocatícios e periciais.
Frise-se que essa dispensa não é absoluta. A Lei contempla a possibilidade de que o beneficiário da gratuidade de justiça, caso venha a reunir recursos financeiros suficientes no lustro posterior ao fim do processo, caso sucumbente, seja chamado a arcar com os encargos inicialmente dispensados (art. 11, § 2º). Não se trata, portanto, de isenção absoluta ou definitiva dos encargos do processo, mas mera dispensa da antecipação do pagamento (RE 249.003-ED, Rel. Min EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016), nos casos em que a antecipação de pagamento possa acabar frustrando a possibilidade do hipossuficiente de recorrer à Justiça.
A partir desse desenho de conformação legislativa que o Congresso Nacional fez da previsão constitucional (art. 5º, LXXIV, da CF) da garantia da gratuidade aos que comprovarem insuficiência de recursos, a concessão de tratamento diferenciado somente se sustenta, por óbvio, quando permanece a situação de vulnerabilidade, hipótese essa que torna justa a concessão da assistência de quem dela necessite. Essa é a dinâmica, como disse, inclusive, da leitura do art. 98 do CPC.
O tratamento da gratuidade judiciária do processo civil também admite a responsabilização do beneficiário sucumbente pelo pagamento das despesas processuais, bem como admite, no caso concreto, a modulação dos benefícios concedidos à parte vulnerável, a fim de proporcionar tratamento benéfico à real necessidade do jurisdicionado.
Ou seja, deve ficar comprovado (e, aqui, acho importante, porque esse é o corte que farei também para a questão trabalhista) que aquela situação de vulnerabilidade não mais existe. (…).
Nesse ponto, Presidente, já adianto que não entendo razoáveis os arts. 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não. 
A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV. 
(...)
Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma ‘compensação’ -, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência. 
Ora, onde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? A forma como a lei estabeleceu a incidência de encargos quanto a honorários de perícia e da sucumbência - como bem destacado pelo Ministro EDSON FACHIN em seu voto divergente, e também no parecer da Procuradoria-Geral da República - feriu a razoabilidade e a proporcionalidade e estipulam restrições inconstitucionais, inclusive pela sua forma absoluta de aplicação da garantia da gratuidade judiciária aos que comprovam insuficiência de recurso. 
Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais.
Porém, não entendo inconstitucional - e aqui a minha primeira divergência com o eminente Ministro EDSON FACHIN - o dispositivo do art. 844, § 2º, da CLT (…)
A previsão constante do art. 844, § 2º, da CLT, estabelece sanção para o jurisdicionado pela ausência injustificada à audiência de julgamento, comportamento que frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais, tanto para o órgão judiciário quanto para a parte reclamada. Trata-se, portanto, de punir comportamento que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual.
(...)
Assim, não há excesso legislativo ou desproporcionalidade na possibilidade de que o jurisdicionado da Justiça Trabalhista, de quem não se exigiu antecipação de despesas para o ingresso em juízo, seja posteriormente responsabilizado por despesas a que deu causa, nas hipóteses em que possuir condições financeiras para tanto, pois, nesse específico cenário, seria indevidamente favorecido por política pública financiada pela sociedade em prol daqueles mais necessitados.” 
 
11. Destaque-se que o que esta Suprema Corte vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação, tanto em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade), como periciais.
 
12. No presente caso, a ação trabalhista movida pelo beneficiário Jardel Wellington de Souza, em face da ora reclamada, foi julgada  parcialmente procedente para declarar a nulidade da dispensa por justa causa e reconhecer a extinção contratual sob o módulo “dispensa imotivada”. A sentença deferiu o benefício de assistência judiciária gratuita do autor da ação trabalhista, condenando a sociedade empresarial ré ao pagamento de honorários advocatícios. Eis o teor da sentença (e-doc. 5, p. 145/146):

“DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
Ante a declaração de ID30bd5a4, verifico que a parte autora não tem previsíveis rendimentos para assegurar, sem prejuízos, seu sustento. Assim, defere-se o requerimento de gratuidade de justiça, mesmo diante da nova redação conferida ao §3º do art. 790, da CLT. Nos termos do art. 791-A, §2º e seus incisos, da CLT, considerando a sucumbência da empresa ré, procede o pedido de pagamento de honorários em desfavor da reclamada, no importe de 5% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença. A parte ré deve responder pela integralidade dos honorários deferidos, em que pese a parte autora tenha sucumbido de parte mínima do pedido (art. 86, parág. único, do CPC). Isto porque, conforme v. Decisão proferida pelo C. STF, em 20.10.2021, nos autos da ADI 5.766, prevaleceu o entendimento pela declaração de inconstitucionalidade das normas - arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da CLT - que obrigam o empregado, beneficiário da justiça gratuita, a arcar com as despesas processuais, conforme alterações promovidas pela Lei n. 13.467/2017 (Reforma Trabalhista).
13. O ora reclamante interpôs recurso ordinário, impugnando, entre outros capítulos da sentença, a questão dos honorários, apontando que a necessidade da condenação em  honorários sucumbenciais por parte do autor, sendo que esses deveriam ser suspensos, podendo ser retomados/cobrados “se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”, tal como delineado pela legislação e determinado no julgamento da ADI nº 5.766/DF (e-doc. 5, p. 200).

14. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região negou provimento ao recurso ordinário (e-doc. 5, p. 219):

“RECURSO ORDINÁRIO. JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. Mantém-se a sentença que reverteu a justa causa, pois não configurados requisitos necessários para aplicação da mesma.”

15. Contra esse acórdão, mantido após a oposição de embargos de declaração, foi interposto recurso de revista com fundamento no art. 896, alínea “c”, da CLT, por alegada afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República, sob o argumento de ausência de fundamentação quanto aos honorários sucumbenciais (e-doc. 5, p. 277). O apelo, contudo, teve seguimento negado, ao fundamento de inexistir deficiência na prestação jurisdicional (e-doc. 5, p. 283). Em razão disso, foi interposto agravo em recurso de revista, ao qual o TST negou provimento (e-doc. 9, p. 4/5):

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A decisão do Tribunal Regional está devidamente fundamentada, tendo analisado expressamente todas as questões relacionadas à controvérsia, deixando claro que o pedido de isenção dos honorários estava condicionado à reforma da sentença, o que não ocorreu, tornando prejudicada dessa forma a análise da matéria, de maneira que não prospera a arguida nulidade. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMEDIATIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. A parte não observou os pressupostos do art. 896, §1º-A, I e III, da CLT, pois transcreveu trecho que não contempla todos os fundamentos de fato e de direito que balizaram o convencimento do Juízo e que resultaram no veredicto questionado, e, portanto, que permitam a compreensão integral da controvérsia, procedimento que prejudica igualmente a demonstração analítica das violações, contrariedades, e divergências apontadas. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento.
(...)
Examina-se. No tocante à “preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional”, ressalta-se que o Tribunal Regional decidiu toda a questão de forma fundamentada, tendo-se manifestado, expressamente, sobre o pedido de isenção dos honorários deferidos ao patrono do autor, consignando que “Não se verifica qualquer omissão, uma vez que condicionou seu pedido à reforma da sentença”, afastando assim as teses suscitadas pela parte em sentido contrário.
Portanto, deixou claro que o pedido de isenção dos honorários estava vinculado/condicionado à modificação da sentença, o que não ocorreu, tornando prejudicada dessa forma a análise da matéria. 
Nesse passo, tendo a Corte de origem exposto todas as razões de fato e de direito que balizaram seu convencimento, com análise integral da matéria trazida a sua apreciação, não há falar em negativa de prestação jurisdicional.”

16. Esse é o ato  reclamado, o qual se limitou a abordar a questão da negativa de seguimento do recurso de revista por ausência de violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais. Dessa forma, não foi abordada a questão objeto do ADI nº 5.766/DF, não havendo estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma de controle. Tal relação é condição necessária para o cabimento da reclamação:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.766/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, ADI 5.766/DF, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência. II – Esta Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. III - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.886-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 26/08/2022).

17. Ademais, ainda que superada tal questão, não se verificou ofensa à tese jurídica firmada no julgamento da ADI nº 5.766/DF, pois a sentença, único ato decisório da ação de origem que abordou frontalmente a questão, reconheceu que a parte autora sucumbiu de “parte mínima do pedido”, sendo essa a razão apontada para direcionamento exclusivo do ônus sucumbencial à parte ré. Portanto, ainda que o ato reclamado fosse a sentença, não haveria a relação de estrita aderência com a declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI n º 5.766/DF. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.766. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou seguimento à reclamação por ausência de aderência temática com o decidido na ADI 5.766. 2. A agravante insiste na ofensa ao processo objetivo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de compensação de honorários de sucumbência com créditos da agravante violou a decisão proferida na ADI 5.766. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
 3. A compensação dos honorários de sucumbência foi mantida com base no título executivo, que não determinou a suspensão da exigibilidade dos honorários devidos. 
4. Na ADI 5.766, o STF declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 791-A da CLT apenas para impedir a presunção automática de perda da condição de hipossuficiência. No caso em exame, não se discute a perda dessa condição, mas a compensação de valores, a evidenciar falta de aderência temática. I
V. DISPOSITIVO 
5. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 70.884-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/12/2024, p. 18/12/2024).
  
18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator